Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-75.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003884-75.2011.8.14.0005

APELANTE: ROSIVANIO IRINEU DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROVIMENTO – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. O Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação;

2. Em que pese a confissão durante a fase de inquérito, o apelante sustentou a tese de negativa de autoria em plenário. Deste modo, verifica-se que, em juízo, o apelante negou que tenha sido o autor do homicídio, mudando a versão apresentada em sede policial e não mais confessando a prática delituosa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROSIVANIO IRINEU DE AQUINO
inconformado com a sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática do crime, tipificado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que na manhã do dia 10/09/2011, por volta das 07h00, o denunciado Rosivânio Irineu de Aquino, com
animus necandi
, dirigiu-se até o endereço de sua ex-companheira Francisca Geane de Lima e, após chamá-la até o portão, desfechou-lhe vários tiros, causando-lhe a morte.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, a pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, para que a pena seja fixada definitivamente em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial provimento
do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se, o apelante, pela reforma da dosimetria da pena, visto que se mostrou desproporcional a pena-base fixada, bem como a aplicação desproporcional da fração de aumento relativa às agravantes. Por fim, requer o reconhecimento da confissão realizada na delegacia para fins de diminuição de pena. Adianto que o pleito não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (art. 121, §2º, I e IV do CPB), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “
culpabilidade e consequências do crime
”, fixando a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

A pena imposta a crime de homicídio qualificado, do Código Penal é no mínimo de 12 (doze) anos e de no máximo 30 (trinta) anos de reclusão, o que se montra proporcional ao caso concreto.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7975253):

“O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, consubstanciado em ferimentos múltiplos por arma de fogo, tendo desferido pelo menos 04 (quatro) tiros contra a vítima, inclusive na região do crânio e seios, registrando-se, ainda, feridas no abdômen e braço esquerdo, gerando lesões profundas, conforme laudo necroscópico de IDs 24199879 (pags 01 a 05) dos autos. Constato que o mesmo não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS. A CONDUTA SOCIAL não foi suficientemente investigada e, não existindo provas testemunhais ou documentais que desabone o comportamento do réu no seu meio social ou profissional, deixo de valorar tal circunstância judicial. Não foram registrados nos autos elementos que conduzem à constatação da má índole ou insensibilidade ético-social na PERSONALIDADE do réu, não merecendo, portanto, valoração negativa. Os MOTIVOS do crime, de acordo com os fatos apurados, são marcados pela torpeza, vale dizer, motivo desprezível e repugnante decorrente do inconformismo com o término do relacionamento, situação que impõe uma resposta mais rígida. Todavia, por se tratar de agravante especifica, deve ser valorada na etapa pertinente. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime extrapolam à espécie; todavia, por se também se tratar de agravante específica, deve ser valorada na etapa pertinente. As CONSEQUÊNCIAS merecem valoração negativa, uma vez que a vítima deixou por criar 03 (três) filhos, todos menores ao tempo dos fatos, resultando em maior repúdio à ação empregada do crime. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, 82°, l e V, do CPB.

VI.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Constata-se a ocorrência das agravantes previstas no art. 61, II, "¡', do CP, uma vez que o crime fol cometido contra mulher, prevalecendo-se de relação afetiva e familiar, uma vez que a vítima era ex-companheira do réu.

Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu também a qualificadora do motivo torpe. Considerando que o homicídio já foi qualificado pelo recurso que tornou impossível a defesa da vítima, a qualificadora do art. 61, II, a, segunda parte, do CP, deve ser valorada nesta fase como agravante.

Não há circunstâncias atenuantes.

Assim, a pena base deve ser majorada por duas agravantes, alcançando a pena intermediária o patamar de 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

VI3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não houve a sustentação em plenário de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena-intermediária fixada, restando o réu condenado pelo crimei de Homicídio Qualificado à reprimenda definitiva, concreta e final de 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, 82°, 1 e IV, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Em vistas aos autos vê-se que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação do
jus puniendi
estatal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II – [...]. III – [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Por fim, quanto a alegação defensiva de que o juízo de piso deixou de considerar a confissão realizada pelo apelante em sede policial, vislumbro que não assiste razão a defesa. Isto porque, em que pese a confissão durante a fase de inquérito, o apelante sustentou a tese de negativa de autoria em plenário.

Deste modo, verifica-se que, em juízo, o apelante negou que tenha sido o autor do homicídio, mudando a versão apresentada em sede policial e não mais confessando a prática delituosa.

Logo, deixo de reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, posto que a confissão extrajudicial não contribuiu para o acervo probatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2023